Tribunal: CARF
Processo: 10640.720184/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720184/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.761 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA DE PAPÉIS SUDESTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS NÃO TRIBUTADOS
OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero, utilizados na
industrialização de produto tributado pelo IPI, não enseja direito a crédito do
imposto.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA.
OBSERVÂNCIA
EM
PROCESSO DE RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
Mantido na esfera administrativa o lançamento de ofício decorrente da glosa de
créditos apurados em aquisições de insumos não tributados ou sujeitos à
alíquota zero, a decisão definitiva deve ser observada nos processos que
versam sobre pedidos de ressarcimento ou declarações de compensação
relativamente aos mesmos créditos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720184/2008-10
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.761 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720184/2008-10

Rinaldi de Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Laércio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência de decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em contraposição ao despacho decisório
prolatado pela repartição de origem em que se indeferiu o ressarcimento de IPI pleiteado e não se
homologou a compensação respectiva (a declaração de compensação foi formalizada no processo
administrativo no 10735.720277/2008-87, que se encontra apenso a este).
Em ação fiscal, apurou-se que o contribuinte escriturava, no período de novembro
de 2004 a dezembro de 2007, créditos de IPI calculados com base na alíquota ficta de 12%
aplicada sobre aquisições de produtos imunes, isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero
(energia elétrica, gás e aparas), créditos esse que foram glosados, decorrendo dessa medida a
lavratura de auto de infração em que se exigiram parcelas do imposto apuradas após a
reconstituição da escrita fiscal (processo administrativo no 10640.003599/2008-17).
Tendo em vista que o crédito controvertido nestes autos não subsistiu após a
reconstituição da escrita fiscal, dada a apuração de débito no período, o pleito do contribuinte
restou prejudicado.
Em Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a homologação da
compensação declarada, arguindo o direito constitucional pleno da não cumulatividade do IPI e a
restrição indevida quanto ao direito a crédito nas hipóteses de aquisições desoneradas.
O acórdão da DRJ denegatório do direito restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RECONSTITUIÇÃO
DA
ESCRITA
FISCAL.
SALDO
DEVEDOR.
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A apuração de saldos devedores do IPI em reconstituição da escrita fiscal, decorrente da
glosa de créditos indevidamente escriturados, impossibilita o reconhecimento do direito
creditório originalmente apurado pela contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006, 01/08/2006 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
INDEFERIDO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A permissão para a compensação de débitos tributários somente se dá com créditos
líquidos e certos, conforme art. 170 do CTN. Uma vez indeferido o direito creditório
indicado cabe a não homologação das compensações sob exame.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.761 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720184/2008-10

Direito Creditório Não Reconhecido Acórdão
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/07/2010 (e-fl. 104), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 23/08/2010 (e-fl. 105) e requereu o reconhecimento
do direito pleiteado, repisando os argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de Pedido de Ressarcimento, cumulado com
declaração de compensação, relativo a créditos de IPI apurados a partir da aplicação da alíquota
ficta de 12% sobre os valores relativos a aquisições de produtos desonerados (energia elétrica,
gás e aparas).
No processo administrativo no 10640.003599/2008-17, formalizado em
decorrência da lavratura de auto de infração do IPI referente aos débitos que exsurgiram após a
glosa dos referidos créditos, a Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou procedente em parte a
Impugnação manejada pelo contribuinte, excluindo do lançamento a parcela referente a
dezembro de 2007 que havia sido declarada em DCTF (confissão de dívida), correspondente a
0,57% do valor total do imposto lançado, decisão essa mantida pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF (acórdão no 3302-00.969, de 05/05/2011).
Os débitos remanescentes foram incluídos pelo ora Recorrente no parcelamento
instituído pela Lei no 11.941/2009, inclusão essa que veio a ser rescindida por ausência de
pagamento, sendo referidos débitos inscritos em Dívida Ativa da União.
Nesse sentido, excetuando-se o lançamento relativo a dezembro de 2007,
exonerado em parte na primeira instância, que não alcança este processo pois que aqui se trata do
período de apuração 01/10/2005 a 31/12/2005, tem-se que o procedimento fiscal restou validado
definitivamente na esfera administrativa, replicando-se aqui, por conseguinte, o que restou
decidido no acórdão no 3302-00.969, de 05/05/2011, verbis:
Como relatado, contra a empresa recorrente foi lavrado auto de infração em face da
glosa dos créditos fictícios escriturados à razão de 12% das aquisições de energia
elétrica, gás e aparas, todos produtos não tributados pelo IPI.
Em sua defesa, a empresa recorrente discorre sobre o sentido teleológico da expressão
“montante cobrado”, constante do texto constitucional, para concluir que tem direito ao
crédito por ela escriturado.
Sem razão a recorrente.
Esta matéria foi submetida a julgamento pelo STJ, no regime do artigo 543C, do CPC, e
da Resolução STJ no 08/2008, e o Tribunal pacificou o entendimento no sentido da
impossibilidade de creditamento de IPI nas aquisições de insumos ou matérias-primas
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.761 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720184/2008-10

sujeitas à alíquota zero ou não tributadas, conforme se pode constatar no enunciado da
ementa do Recurso Especial no 1.134.903, Relator Ministro Luiz Fux, que abaixo se
transcreve.
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
IPI. DIREITO AO CREDITAMENTO DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS OU MATÉRIAS-PRIMAS SUJEITOS
À ALÍQUOTA ZERO OU NÃO TRIBUTADOS. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A aquisição de matéria-prima e/ou insumo não tributados ou sujeitos à
alíquota zero, utilizados na industrialização de produto tributado pelo IPI,
não enseja direito ao creditamento do tributo pago na saída do
estabelecimento industrial, exegese que se coaduna com o princípio
constitucional da não-cumulatividade (Precedentes oriundos do Pleno do
Supremo Tribunal Federal: (RE 370.682, Rel. Ministro Ilmar Galvão,
julgado em 25.06.2007, DJe165 DIVULG 18.12.2007 PUBLIC 19.12.2007
DJ 19.12.2007; e RE 353.657, Rel. Ministro Marco Aurélio, julgado em
25.06.2007, DJe041 DIVULG 06.03.2008 PUBLIC 07.03.2008).
2. É que a compensação, à luz do princípio constitucional da não-
cumulatividade (erigido pelo artigo 153, § 3o, inciso II, da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988), dar-se-á somente com o que foi
anteriormente cobrado, sendo certo que nada há a compensar se nada foi
cobrado na operação anterior.
3. Deveras, a análise da violação do artigo 49, do CTN, revela-se
insindicável ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista sua umbilical
conexão com o disposto no artigo 153, § 3o, inciso II, da Constituição
(princípio da não-cumulatividade), matéria de índole eminentemente
constitucional, cuja apreciação incumbe, exclusivamente, ao Supremo
Tribunal Federal.
4. Entrementes, no que concerne às operações de aquisição de matéria-
prima ou insumo não tributado ou sujeito à alíquota zero, é mister a
submissão do STJ à exegese consolidada pela Excelsa Corte, como técnica
de uniformização jurisprudencial, instrumento oriundo do Sistema da
Common Law e que tem como desígnio a consagração da Isonomia Fiscal.
5. Outrossim, o artigo 481, do Codex Processual, no seu parágrafo único,
por influxo do princípio da economia processual, determina que "os órgãos
fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial,
a argüição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento
destes ou do plenário, do Supremo Tribunal Federal sobre a questão" .
6. Ao revés, não se revela cognoscível a insurgência especial atinente às
operações de aquisição de matéria-prima ou insumo isento, uma vez
pendente, no Supremo Tribunal Federal, a discussão acerca da
aplicabilidade, à espécie, da orientação firmada nos Recursos
Extraordinários 353.657 e 370.682 (que versaram sobre operações não
tributadas e/ou sujeitas à alíquota zero) ou da manutenção da tese firmada
no Recurso Extraordinário 212.484 (Tribunal Pleno, julgado em 05.03.1998,
DJ 27.11.1998), problemática que poderá vir a ser solucionada quando do
julgamento do Recurso Extraordinário 590.809, submetido ao rito do artigo
543B, do CPC (repercussão geral).
7. In casu, o acórdão regional consignou que:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.761 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720184/2008-10

"Autoriza-se a apropriação dos créditos decorrentes de insumos, matéria-
prima e material de embalagem adquiridos sob o regime de isenção, tão
somente quando o forem junto à Zona Franca de Manaus, certo que inviável
o aproveitamento dos créditos para a hipótese de insumos que não foram
tributados ou suportaram a incidência à alíquota zero, na medida em que a
providência substancia, em verdade, agravo ao quanto estabelecido no art.
153, § 3°, inciso II da Lei Fundamental, já que havida opção pelo método de
subtração variante imposto sobre imposto, o qual não se compadece com tais
creditamentos inerentes que são à variável base sobre base, que não foi o
prestigiado pelo nosso ordenamento constitucional."
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
RECURSO ESPECIAL No 1.134.903 SP (2009/00675369). RELATOR :
MINISTRO LUIZ FUX.
Nos termos do disposto no art. 62-A, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, as
decisões preferidas pelo STJ na forma do art. 543C, do CPC (recursos repetitivos), são
de aplicação obrigatória por parte deste Colegiado.
Ao caso em julgamento aplica-se integralmente a citada decisão do STJ, não havendo
reparos a fazer na decisão recorrida.
No mais, com fulcro no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999, adoto e ratifico os
fundamentos do acórdão de primeira instância.
Por tais razões, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Acrescente-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 398365,
ocorrido em 27/08/2015, submetido à repercussão geral mas ainda não transitado em julgado em
razão de embargos de declaração pendentes de julgamento, o Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiu pela impossibilidade de creditamento do IPI na aquisição de insumos isentos, não
tributados ou sujeitos à alíquota zero. Referida decisão restou ementada nos seguintes termos:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos
isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI.
Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no
art. 153, § 3o, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito
presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à
alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.
(g.n.)
Merece destaque, ainda, a súmula CARF no 18 que assim estipula: “A aquisição
de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem tributados à alíquota zero
não gera crédito de IPI. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”
De acordo com a Tabela de Incidência do IPI (TIPI), os produtos sobre os quais se
controverte nestes autos (energia elétrica, gás e aparas) encontram-se classificados como Não
Tributados (NT) ou sujeitos à alíquota zero.
Nesse sentido, tendo sido mantido administrativamente, na parte atinente ao
período de apuração destes autos, o auto de infração decorrente da reconstituição da escrita
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.761 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720184/2008-10

fiscal, e considerando inexistir direito a crédito do IPI na aquisição de produtos desonerados,
voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital